Tribunal: TJSP
Processo: 1533921-80.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÕES. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência de ambas as partes em face da sentença que extinguiu a execução fiscal de valor antieconômico por falta de interesse de agir, sem condenar a exequente na verba honorária devida ao patrono da parte devedora. Não conhecimento do recurso da Fazenda Municipal, pois as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende reformar.

Ementa:
APELAÇÕES. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência de ambas as partes em face da sentença que extinguiu a execução fiscal de valor antieconômico por falta de interesse de agir, sem condenar a exequente na verba honorária devida ao patrono da parte devedora. Não conhecimento do recurso da Fazenda Municipal, pois as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende reformar. Descabimento do recurso da parte devedora, eis que, a despeito do oferecimento de exceção de pré-executividade, nela não se alegou o fundamento adotado pela sentença e sequer foi examinada, no que ficou prejudicada toda a matéria impugnada, incluindo o ônus de sucumbimento. Sentença mantida. Recurso da Fazenda Municipal exequente não conhecido. Recurso da devedora improvido.